Tribunal: STF
Processo: PPE 1232
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva deduzido pela Defesa do nacional dominicano Jeffry Ruben Musset-Rodriguez, que está custodiado na Cadeia Estadual José Frederico Marques (e.Doc.2, pg.2).



    Alega a defesa técnica que o extraditando fora detido no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, pelos agentes do escritório da INTERPOL no Brasil, somente em razão da notificação vermelha, sem a apreensão de material entorpecente naquela ocasião.



    Sustenta, ainda, o esgotamento do prazo legal sem que o Estado Requerente tenha formalizado o pedido de extradição. 



    Prossegue enfatizando, sobre os fatos que motivadores da prisão preventiva para fins de extradição, que o acionamento da cooperação jurídica internacional pelos Estados Unidos ”se funda em mera imputação delituosa não substanciada por sentença condenatória, motivo pelo qual a manutenção da custódia mostra-se manifestamente incompatível com o ordenamento constitucional pátrio” (e.Doc.60).



    Agrega que o fato não é tratado como crime grave na jurisdição norte-americana. Em reforço a esse ponto, menciona a sua soltura sob fiança pelas autoridades locais da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. 



    Complementa, de outra parte, que os fatos delituosos pelos quais o extraditando é procurado nos Estados Unidos não teriam simetria na legislação pátria com o delito previsto no art. 33 c/c o art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006, tampouco com o art. 2º da Lei 12.850/2013, “uma vez que não há qualquer previsão legal para crime de tentativa de posse de cocaína ou qualquer outra substância considerada entorpecente, cabendo lembrar, mais uma vez, que o requerente sequer tem condenação por este fato ou qualquer outro semelhante” (e.Doc.60, pg. 3).



    Reforça que “a manutenção da prisão, além de desproporcional, configura violação aos princípios da dignidade humana e da individualização da pena (art. 5º, XLIX, CF/88), até porque, como é cediço, o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro é notoriamente precário, ostentando cenário de grave e massiva violação de direitos fundamentais dos presos” (e.Doc.60, pg. 5).



    Com base nesses fundamentos e subsídios, solicita a revogação da prisão ou, em ordem subsidiária, “A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA”, com a aplicação, se for o caso, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Consabido que a Lei 13.445/2017, trouxe certa flexibilização quanto à prisão preventiva para a extradição, à medida que o art. 86 prevê a possibilidade de autorização de prisão albergue, domiciliar ou liberdade provisória, considerando-se, em cada caso, aspectos relativos à situação administrativa migratória , aos antecedentes do extraditando e às circunstâncias de fundo.



    Principio, então, por analisar as três hipóteses descritas como requisitos simultâneos para a concessão de alguma das medidas diversas da prisão preventiva, ao fazê-lo, compreendo não ser possível a liberação provisória ou o recolhimento domiciliar.



    In casu , não consta dos autos informações acerca da regularidade ou não da situação migratória. Além disso, as demais circunstâncias do caso pesam desfavoravelmente à concessão de medida cautelar diversa da prisão.



    Rememoro, no ponto, as informações constantes na representação da Interpol, segundo as quais, o extraditando Jeffry Ruben Musset-Rodrigues é considerado foragido nos Estados Unidos e alegadamente possui ligações com cartéis de droga mexicanos, tendo, segundo a representação por prisão preventiva, coordenado a entrega de grande quantidade de cocaína do Texas para Filadélfia, na Pensilvânia. 



    Esses fatos estão assim sumariados na Notificação de Difusão Vermelha nos seguintes termos (e.Doc.14, pg. 10):



    “Por volta de 15 de setembro de 2022, no Distrito Leste da Pensilvânia, Jeffry Ruben MUSSET-RODRIGUEZ tentou possuir cocaína com intenção de distribuí-la. Em julho de 2022, um associado de uma Organização de Tráfico de Drogas (DTO), com ligações com cartéis mexicanos, começou a coordenar com outro indivíduo a entrega de uma grande quantidade de cocaína do Texas para Filadélfia, Pensilvânia. Em 15 de agosto de 2022, antes da entrega da cocaína, o associado da DTO pediu que o indivíduo se encontrasse em Filadélfia com MUSSET-RODRIGUEZ, a quem ele queria fornecer parte da cocaína para posterior distribuição. Em 6 de setembro de 2022, o indivíduo recebeu um reboque com compartimentos secretos, nos quais estavam escondidos 66 objetos em formato de tijolo contendo cocaína, embalados em plástico e fita adesiva amarela e preta. Sem o conhecimento do associado da DTO e de MUSSET-RODRIGUEZ, a entrega foi apreendida pelas autoridades dos EUA.



    Fatos adicionais do caso:



    Em 9 de setembro de 2022, o associado da DTO pediu ao indivíduo que entregasse 20 quilos da cocaína para MUSSET-RODRIGUEZ, fornecendo também um número de telefone dele. No mesmo dia, o indivíduo falou com MUSSET-RODRIGUEZ e os dois combinaram um encontro em Filadélfia.



    Em 15 de setembro de 2022, o indivíduo encontrou MUSSET-RODRIGUEZ em um estacionamento em Filadélfia. Na ocasião, MUSSET-RODRIGUEZ disse que só poderia levar 15 quilos de cocaína. O individuo respondeu que precisava confirmar quantos quilos ainda restavam e saiu do local. Algumas horas depois, o indivíduo voltou ao estacionamento e se encontrou novamente com MUSSET-RODRIGUEZ. Ele entregou a chave de um Jeep localizado em outro estacionamento e informou que os 15 quilos de cocaína estavam dentro do veículo. Também forneceu o endereço do segundo estacionamento.



    Após esse segundo encontro, MUSSET-RODRIGUEZ foi até o segundo estacionamento, se aproximou do Jeep e retirou duas bolsas do compartimento traseiro. Dentro das bolsas havia objetos em formato de tijolo embalados da mesma forma que a cocaína recebida anteriormente pelo indivíduo do associado da DTO, e que MUSSET-RODRIGUEZ acreditava conterem os 15 quilos de cocaína. Enquanto retornava ao seu veículo com as duas bolsas, MUSSET-RODRIGUEZ foi preso pelas autoridades. No mesmo dia, no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Leste da Pensilvânia, ele foi formalmente acusado por tentativa de posse com intenção de distribuir cinco quilos ou mais de cocaína. Foi liberado sob fiança no mesmo dia e autorizado a residir no Texas enquanto aguardava novas audiências.



    Por volta de setembro de 2024, MUSSET-RODRIGUEZ fugiu dos Estados Unidos. Em 16 de setembro de 2024, o Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Leste da Pensilvânia emitiu um mandado de prisão por violação das condições de sua liberdade pré-julgamento. Em 23 de outubro de 2024, o tribunal o indiciou por uma acusação de tentativa de posse com intenção de distribuir cocaína, e emitiu um novo mandado de prisão com base nesse indiciamento. 



    Haure-se dos autos que o ora Peticionário é procurado em razão do indiciamento pena pela prática dos referidos delitos, tipificados no art. Titulo 21, Código dos Estados Unidos da América, Seções 841 (a) (1), (b) (1), (C) e 846, encontrando correspondência na legislação brasileira, em princípio, com o crime de tráfico internacional de entorpecentes e também o de integrar organização criminosa, previstos nos art. 33 c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei 11.343/06, e no artigo 2º da Lei 12.850/2013, nesta ordem.



    Consta dos autos, ainda, que, após ser liberado pelas autoridades do Distrito Leste da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, sob fiança, o Peticionário evadiu-se daquele país para se furtar ao pré-julgamento e à sequência dos atos processuais pelos fatos imputados, em violação às condições estabelecidas para a sua liberdade.



    De outra parte, a alegação de que não houve sentença condenatória em nada interfere no trâmite processual da extradição passiva, que, conforme o caso poderá ser instrutória ou executória. Portanto, verdadeira ou não, essa premissa não propicia a libertação automática.



    Ressuma dos autos a atualidade do interesse do Estado Requerente na extradição do procurado, conforme averbado pelo Escritório Central Nacional da INTERPOL nos Estados Unidos (e.Doc.14, pg. 7).



    Tampouco as condições pessoais são aptas a afastar a necessidade da prisão.



    Portanto, não constato excepcionalidade suficiente a afastar a necessidade da prisão preventiva para assegurar a extradição, nos termos do que decidiu esta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PRISÃO PARA EXTRADIÇÃO. FORMALIZAÇÃO TEMPESTIVA DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PELO ESTADO REQUERENTE APÓS A PRISÃO. PRETENSÃO DE LIBERDADE, OU PRISÃO DOMICILIAR, OU CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No processo de extradição passiva, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, nas hipóteses cuja permanência no cárcere seja singularmente penosa ao extraditando. 2. Não se antecipa juízo de mérito sobre a procedência de eventual pedido de extradição passiva para concessão de liberdade, salvo quando a improcedência puder ser antecipadamente declarada, estreme de dúvidas. 3. In casu, a manutenção da prisão preventiva a extradição decorre da regular aplicação das normas legais e convencionais e tem por objetivo assegurar a entrega do estrangeiro, caso venha a ser julgado procedente o pedido de extradição. Em princípio, a restrição de liberdade perdurará até a conclusão da fase administrativa de entrega ao Estado Requerente. 4. Agravo regimental desprovido.



    (PPE 1.145, de minha relatoria, DJe de 22.3.2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NA PRISÃO PARA EXTRADIÇÃO. FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PELO ESTADO REQUERENTE DENTRO DO PRAZO DE 80 DIAS APÓS A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. AGRAVANTE QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO PARA O CONTÁGIO PELO COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO DO ACAUTELAMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há como acolher a tese relativa ao excesso de prazo da custódia do ora agravante, uma vez que formalizado pedido de extradição dentro do período de 80 (oitenta) dias, previsto no art. XII do Decreto 99.340/1990. 2. Inviável o acolhimento do pleito de concessão de prisão domiciliar, em vista da ausência de comprovação do comprometimento do estado de saúde do acautelado, bem como da inexistência de medidas voltadas a evitar a propagação do contágio na unidade prisional em que está recolhido. 3. Agravo regimental desprovido.



    (PPE 977 AgR, de minha relatoria, DJe de 8.9.2021).



    Ementa: PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO QUE NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 1. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e ficha cadastral da JUCESP), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada. 2. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição. 3. Revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil 4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (PPE 898 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo.



    (Ext 1531 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 03-05-2018 PUBLIC 04-05-2018).



    De outro norte, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme ao assentar que a análise da tese de excesso de prazo da prisão preventiva para fins de extradição deve levar em conta as peculiaridades do caso, somente sendo admitida se verificada hipótese de irrazoabilidade.



    Colaciono, nesse sentido:



    EXTRADIÇÃO PRISÃO CAUTELAR FINALIDADE. A finalidade da prisão preventiva para extradição é assegurar a entrega do estrangeiro ao Estado requerente. EXTRADIÇÃO PRISÃO CAUTELAR PRAZO EXCESSO. Ante a finalidade da custódia para fins de extradição, surge impróprio reconhecer excesso de prazo quando inexistente extravasamento irrazoável do tempo. EXTRADIÇÃO CRIME REGÊNCIA DUPLICIDADE. A extradição pressupõe previsão legal, do crime imputado, no Estado requerente e no Brasil. EXTRADIÇÃO PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA. Uma vez ocorrida a prescrição relativamente a parte dos crimes, considerada a legislação brasileira, cumpre assentar a inviabilidade, nesse ponto, da extradição. EXTRADIÇÃO REQUISITOS. Uma vez observados os requisitos legais, cumpre reconhecer a possibilidade de entrega do extraditando, cabendo ao Chefe do Poder Executivo nacional o ato definidor.



    (Ext 1.602, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dj 1º.7.2021).



    Observo que, no caso concreto, não há irrazoabilidade.



    A notificação formal do Estado requerente acerca da prisão do procurado somente ocorreu em 17.4.2025 (e.Doc.53), sendo este o termo inicial para contabilizar o período de 60 (sessenta) dias para a acreditação dos documentos formalizadores do pedido de extradição. Desse modo, não se constata excesso de prazo.



    3. À luz dessas considerações, mantenho , pelos seus próprios fundamentos, a decisão que determinou a prisão preventiva para fins de extradição.



    Oficie-se à Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça, com cópia desta decisão, a fim de que preste informações sobre a acreditação pelo Estado Requerente dos documentos formalizadores.



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente